Tribunal: TJSP
Processo: 1013594-50.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. Alegação de que a dívida foi inscrita e a execução fiscal proposta quando havia processo administrativo pendente de julgamento e consequente suspensão da exigibilidade do crédito. Sentença que concedeu a ordem para suspender a exigibilidade dos créditos e a ação executiva enquanto a decisão administrativa não transitar em

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. Alegação de que a dívida foi inscrita e a execução fiscal proposta quando havia processo administrativo pendente de julgamento e consequente suspensão da exigibilidade do crédito. Sentença que concedeu a ordem para suspender a exigibilidade dos créditos e a ação executiva enquanto a decisão administrativa não transitar em julgado. Pretensão à reforma para que a CDA seja declarada nula e extinta a execução fiscal. Caso concreto no qual, dentre os benefícios fiscais objeto do processo administrativo, o contribuinte pleiteia o desconto de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os valores de IPTU. Conclusão de que mesmo com o eventual acolhimento do pedido administrativo haverá crédito exigível. Execução fiscal que se for o caso poderá prosseguir após simples cálculos aritméticos que confirmem a certeza e a liquidez da exigência (parágrafo único do art. 786, do CPC/2015). Possibilidade, ademais, de emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância na execução fiscal ou em medidas antiexacionais (§ 8o do art. 2o da LEF). Recurso provido tão somente para condenar o vencido (impetrado) ao pagamento das custas e despesas processuais, além do preparo recursal. Recurso da impetrante provido em parte. Nada a ser acrescentado em sede de reexame obrigatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013594-50.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MEGA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelado MUNICÍPIO DE
LIMEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da
impetrante. E nada a prover em reexame necessário. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013594-50.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 17226 - 2/7
Voto n. 17226
Ano 2020
Apelação n. 1013594-50.2018.8.26.0320
Comarca:
Limeira
Apelante:
Mega Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado:
Município de Limeira
Interessado:
Secretario Municipal de Finanças do Município de Limeira
Apelação. Mandado de Segurança. IPTU dos exercícios de
2014 a 2016. Alegação de que a dívida foi inscrita e a
execução
fiscal
proposta
quando
havia
processo
administrativo pendente de julgamento e consequente
suspensão da exigibilidade do crédito. Sentença que
concedeu a ordem para suspender a exigibilidade dos
créditos e a ação executiva enquanto a decisão
administrativa não transitar em julgado. Pretensão à
reforma para que a CDA seja declarada nula e extinta a
execução fiscal. Caso concreto no qual, dentre os benefícios
fiscais objeto do processo administrativo, o contribuinte
pleiteia o desconto de 75% (setenta e cinco por cento) sobre
os valores de IPTU. Conclusão de que mesmo com o
eventual acolhimento do pedido administrativo haverá
crédito exigível. Execução fiscal que se for o caso poderá
prosseguir após simples cálculos aritméticos que confirmem
a certeza e a liquidez da exigência (parágrafo único do art.
786, do CPC/2015). Possibilidade, ademais, de emenda ou
substituição da CDA até a decisão de primeira instância na
execução fiscal ou em medidas antiexacionais (§ 8o do art.
2o da LEF). Recurso provido tão somente para condenar o
vencido (impetrado) ao pagamento das custas e despesas
processuais, além do preparo recursal. Recurso da
impetrante provido em parte. Nada a ser acrescentado em
sede de reexame obrigatório.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Mega
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. sentença (p. 704/708 e 721)
que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Município de
Limeira, concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras se
abstenham de praticar atos de cobrança e executórios que restrinjam ou impossibilitem a
impetrante de exercer seu direito de petição e defesa em processo administrativo, dada a suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013594-50.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 17226 - 3/7
do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, confirmando a liminar
anteriormente deferida. Ademais, o Juízo acolheu a impugnação ao valor da causa,
retificando-a para R$ 1.109.448,41 (um milhão, cento e nove mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).
Em suas razões recursais a apelante alega, resumidamente, que
enquanto pendente de julgamento definitivo o processo administrativo, o Município
jamais poderia ter inscrito o débito em dívida ativa, quanto mais embasar um
executivo fiscal, ante a ausência do requisito da exigibilidade. Assim, argumenta que
a ação deve ser extinta, postulando pela concessão da tutela de evidência, ou
subsidiariamente, tutela antecipada, para suspender a exigibilidade do crédito
tributário e do executivo fiscal até o trânsito em julgado desta apelação, com a
aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, pede o ressarcimento das
custas e despesas processuais, bem como do preparo recursal. Nestes termos, requer
seja provido o recurso (p. 723/733).
Contrarrazões apresentadas a p. 748/752, com considerações
iniciais de que o recurso não deve ser conhecido, ante a insuficiência do preparo. No
mérito, alega a Municipalidade que, conforme demonstrado na contestação, a
reclamação apresentada pela apelante já transitou em julgado, não havendo que se
falar na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua
manifestação nos autos (p. 773/775).
O recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento n. 2025281-60.2019.8.26.0000, cujas cópias encontram-se juntadas a p.
737/742 e 757/761.
II Fundamentação
Primeiramente, declaro suficiente para fins de preparo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013594-50.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 17226 - 4/7
recolhimento efetivado no valor de 5 Ufesp's, o que, via de consequência, impõe a
rejeição da preliminar para o não conhecimento do recurso trazida em
contrarrazões.
É que de um lado, a insuficiência do preparo não acarretaria
automaticamente a deserção, considerando que a lei processual em vigor estabelece
um prazo para seu complemento (art. 1.007, § 2o, do CPC), tendo a apelante, no
caso, se prontificado para tanto se tal lhe fosse determinado. E de outro lado,
considerando-se que a ordem foi concedida para se determinar a suspensão da
exigibilidade e consequentemente da execução fiscal, há que se observar que o
recurso que visa a imediata extinção de execução suspensa não possui dimensão
econômica capaz de justificar tomarmos o valor da causa como base de cálculo do
preparo, já que se está diante de impugnação de apenas um capítulo da r. sentença.
No mais, observa-se que o documento juntado pelo Município
apelado a p. 655, consistente no “Extrato de Débito”, indica como “suspensa” a
situação dos débitos de IPTU dos exercícios de 2014 a 2018.
Ultrapassada a questão preliminar e feita a necessária
observação, passa-se ao exame do mérito.
O presente mandamus foi impetrado com o propósito de
suspender a exigibilidade de crédito tributário de IPTU dos exercícios de 2014, 2015
e 2016 intimando-se a autoridade coatora a abster-se de praticar o ato coator de
inscrever em dívida ativa e executar cobrança de um crédito tributário com
exigibilidade suspensa1, tudo sob o argumento de que estaria pendente de análise
recurso administrativo contra indeferimento do pedido de concessão de benefícios
fiscais de que trata a Lei Complementar Municipal n. 405/2007 (Processo
Administrativo n. 68.516/2012).
O Juízo sentenciante concedeu a ordem por entender que,
enquanto pendente de julgamento o recurso administrativo, a CDA não preenche
todos os requisitos legais, por falta de certeza. Assim, deve a exigibilidade ter seus
1 Execução Fiscal n. 1508183-66.2018.8.26.0320, p. 543/552 e 653.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013594-50.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 17226 - 5/7
efeitos suspensos, bem como ser suspensa a ação executiva até o trânsito em julgado
da decisão final do Processo Administrativo n. 68.516/2012.
A pretensão recursal é para que a CDA seja declarada nula e
extinta a execução.
Pois bem.
O recurso comporta provimento em parte.
A Lei Complementar n. 405/2007, que dispõe acerca de
concessão de incentivos fiscais para a construção e funcionamento de novas indústrias, comércios
e prestadores de serviços (p. 530/540), foi criada com o objetivo de atrair investimentos
ao Município de Limeira e, conforme de extrai do Processo Administrativo n.
68.516/2012 (p. 28/529), referidos benefícios foram solicitados pela empresa
Vértico Limeira Empreendimento Imobiliário Ltda., a qual, posteriormente foi
sucedida pela empresa impetrante (Mega Empreendimentos Imobiliários Ltda.).
O pedido indeferido na verdade foi a impugnação/reclamação
encaminhada a órgão de primeira instância. E não está demonstrado pelo Município
o cumprimento da parte final do art. 196 do CTM, o qual estabelece que da decisão
de primeira instância caberá recurso voluntário total ou parcial, com efeito
suspensivo, ao Prefeito Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
intimação da decisão, já que após a decisão proferida pelo sr. Secretário de Assuntos
Jurídicos sobreveio a ratificação do Diretor de Fomento ao Desenvolvimento e
confirmação do Prefeito Municipal (p. 524/528), não se tendo certeza sequer se
houve intimação da requerente da decisão de primeiro grau.
Apenas a título de observação, registro que o pedido
administrativo foi apresentado em 30/10/2012 e a decisão do sr. Prefeito, datada
de 11/06/2018, foi encaminhada à empresa Vértico em 27/08/2018. A execução
fiscal, por sua vez, foi ajuizada em nome da Mega Empreendimentos em
04/09/2018 (p. 653).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013594-50.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 17226 - 6/7
Voltando à questão de fundo, observa-se que na sua petição
inicial a impetrante esclarece que, dentre os benefícios fiscais, pleiteou o desconto
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os valores de IPTU, circunstância que
permite a conclusão de que o imposto, ao menos no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento), se mostra devido e poderá ser exigível, ao contrário do quanto
alegado nas razões recursais (p. 728/729).
Acerca da exigibilidade da obrigação, o Código de Processo Civil
em vigor estabelece que a necessidade de simples operações aritméticas para
apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do
título (parágrafo único do art. 786).
Ademais, a emenda ou substituição da CDA se mostra possível
até a decisão de primeira instância na execução fiscal ou nos respectivos embargos
(§ 8o do art. 2o da LEF), nos termos da Súmula 392 do C. STJ.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
nesse sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em síntese, o melhor caminho foi o seguido pelo MM. Juiz
singular, o qual garantiu a suspensão da exigibilidade e da execução fiscal até que se
confirme o valor efetivamente exigível, de forma que em não havendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013594-50.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 17226 - 7/7
oportunamente, o pagamento do valor devido, a execução fiscal possa prosseguir
pelo montante devido.
Por fim, a r. sentença merece reparo tão somente no tocante às
custas e despesas processuais antecipadas pela impetrante (§ 2o do art. 82 do CPC),
incluindo-se o preparo recursal, que são devidas pela municipalidade em razão da
concessão da ordem.
Mais não é preciso dizer, devendo ser a r. Sentença reformada
tão somente para o fim de se condenar o município ao pagamento das custas e
despesas processuais, inclusive o preparo recursal.
Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
nos termos do v. Acórdão. Nada havendo a ser acrescentado em sede de
reexame obrigatório (§ 1o, art. 14, da Lei n. 12.016/2009).
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)